Tribunal: TJPA
Processo: 0008103-31.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008103-31.2011.8.14.0006

RECORRENTE: PEDRO NUNES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008103
-
31.2011.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE
:

PEDRO NUNES DA SILVA

(DEFENSOR PÚBLICO:
WALBERT PANTOJA DE BRITO)

RECORRIDO:

JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇ
A:

Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:

DES.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANTIDAS AS QUALIFICADORAS. A
decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008103
-
31.2011.8.14.0006

ORIGEM
:

COMARCA
DE ANANINDEUA

–
PA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE
:

PEDRO NUNES DA SILVA
(DEFENSOR PÚBLICO:
WALBERT PANTOJA DE BRITO)

RECORRIDO:

JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇ
A:

Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:

DES.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PEDRO NUNES DA SILVA,
inconformado com a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juízo
de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua - PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Argui a nulidade absoluta, em virtude da sentença de pronúncia conter 02 qualificadoras de caráter subjetivo (motivo torpe e motivo fútil), com o fim de excluir o motivo torpe. Sustenta que existe fragilidade de provas constantes nos autos, devendo ser impronunciado, nos moldes do art. 414, do CPP.

Decisão mantida, ID-9465935.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-9465935.

Parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não há que se falar em nulidade absoluta diante de duas qualificadoras, motivo torpe e motivo fútil, reconhecidas na sentença de pronúncia, eis que a configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica nos autos, uma vez que as provas demonstram indícios de que um dos motivos do delito seriam ciúmes do réu com o relacionamento amoroso mantido por sua ex-companheira com a vítima.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
,
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço, onde as testemunhas apontaram o réu como autor do delito. A materialidade do delito restou comprovada nos autos pelo
Boletim de Ocorrência, ID. 9465866; Laudo de Exame de Corpo de Delito - NECROPSIA MÉDICO-LEGAL, ID. 9465866, apontando como
causa mortis
“COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICA DE FERIMENTO POR ARMA DE FOGO NA FACE”.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia com as qualificadoras dos incisos I e II do § 2º do art. 121 do CP, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023